Tribunal: STF
Processo: ARE 1432131
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Aposentadoria de preposto escrevente. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei nº 10.393/70, com alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5% e reajuste pelo salário mínimo. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Impossibilidade de reajuste indexado com base no salário mínimo. Inteligência do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 04. Lei Estadual nº 14.016/10 que alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE. Julgamento da ADI nº 4.420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício, nem à limitação da contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes desta Corte e do STF. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso interposto.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega inobservância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4420/SP.



    É o relatório. Passo a decidir.



    O recurso não merece provimento, tendo em vista que para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:



    [...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...].



    No mesmo sentido, já decidi nos autos de ARE 1.361.382.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator